Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por um dos réus, Renato Messias Veríssimo, contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que, em sede de ação de rescisão contratual, determinou a desocupação e devolução de imóvel à agravada. A agravante alega que a agravada omitiu deliberadamente quanto aos pagamentos parciais realizados, mediante entrega de um automóvel, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vista e R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) de forma parcelada, além de ter realizado benfeitorias no imóvel. Aduz que tais pagamentos se deram em substituição à entrega de um dos apartamentos negociados na permuta. Ressalta ser vedado à agravada retomar o imóvel sem devolver os valores recebidos, locupletando-se ilicitamente. Afirma que o imóvel está situado em área verde, de forma irregular, fato que ensejou a aplicação de multa por infração ambiental em desfavor do agravante, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assevera que “no dia da aplicação da multa não havia ninguém em casa e então a referida multa foi aplicada no veiculo [sic] que estava estacionado no interior da residência o qual por sua vez está registrado em nome de um terceiro chamado Wendell”. Aponta ofensa ao art. 300, § 1o, do CPC, ante a ausência de exigência de garantia real ou fidejussória, tendo em vista os riscos de prejuízo imediato com a desocupação do imóvel, que lhe serve de residência, juntamente com três filhos menores. Discorre sobre a culpa exclusiva da agravada e a sua situação de vulnerabilidade, haja vista que o imóvel é irregular, não passível de cessão ou venda, além de ter recebido a multa administrativa. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e, em provimento definitivo, que seja revogada a tutela de urgência ou, subsidiariamente, que seja determinada a prestação de caução idônea, no valor mínimo de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais). Pede, ainda, a gratuidade de justiça. Intimado a demonstrar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou os documentos de IDs nos 74474089 a 74474097). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, à vista dos documentos apresentados, defere-se a gratuidade de justiça ao agravante, com a ressalva de que o benefício se refere exclusivamente ao preparo recursal, como permite o art. 98, § 5o, do CPC. Com efeito, o pedido de gratuidade endereçado ao Juízo de origem, veiculado na contestação, ainda não foi apreciado, de sorte que a presente decisão não abrange outras despesas processuais, o que caracterizaria supressão de instância. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que a argumentação recursal não se apresenta suficientemente relevante. No que se refere aos pagamentos realizados pelo agravante, importa notar, em exame prelibatório, que o aditivo ao instrumento contratual expressamente previu a perda do veículo Space Fox e da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dados como sinal, a título de sanção penal, em caso de descumprimento do prazo de entrega de um dos apartamentos permutados (ID no 238437079 dos autos de origem no 0705491-59.2025.8.07.0014). Relativamente aos pagamentos parcelados, também no estrito exame prefacial, não há como concluir que devam ser imputados no pagamento do preço do imóvel, haja vista a estipulação, tanto nos instrumentos originais quanto no aditivo (IDs nos 238437077 a 238437079), de pagamento de aluguéis periódicos pela fruição do imóvel cedido pela agravada, até que se cumprissem as obrigações pendentes por parte do agravante e seus litisconsortes passivos. No que se refere à multa ambiental, o auto de infração apresentado é ilegível (ID no 74400968 dos presentes autos) e, segundo o próprio agravante, foi aplicado em desfavor de terceiro, não havendo comprovação de que a multa tenha sido paga, seja pelo autuado, seja pelo agravante. Ainda, a alegação de realização de benfeitorias se mostra, à primeira vista, genérica, porque desacompanhada de especificação da sua natureza, grau de essencialidade, época de realização, etc. Portanto, a tese de que caberia ao agravante a vultosa quantia alegada, em decorrência da rescisão contratual, não se confirma pelo exame inicial das provas constantes dos autos de origem. Sob outra vertente, também não se vislumbra o cabimento da exigência de caução para a concessão da tutela de urgência, ante os indícios de graves atos ilícitos dolosos envolvendo a oneração dos apartamentos prometidos, o que inclusive é objeto de investigação policial. Portanto, em análise preliminar, correta a decisão agravada quanto à constatação de que é a agravada quem corre maior perigo com a demora, devendo ser reintegrada com urgência na posse do imóvel dado em permuta. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, com efeitos limitados ao preparo recursal, bem como indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal, ficando oportunizada, também, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, consoante o art. 100, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator